Tribunal: STF
Processo: RE 878706
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Doc. 2, fl. 224):



    “APELAÇÃO — Execução de título judicial — Extinção em razão do pagamento integral, nos termos do artigo 794, I, do CPC — Recurso tempestivo — Interposição dentro do prazo recursal, considerando a suspensão de prazo e o prazo dobrado do art. 188 do CPC — Ausência de quaisquer das hipóteses do art. 557 do CPC — Recurso conhecido - Inocorrência de cerceamento de defesa — Intimação do recorrente para manifestação no momento oportuno — Rejeição da matéria preliminar - Pretensão do Estado de ver restituído suposto valor pago a maior nos próprios autos — Impossibilidade — Requerimento que deve ser realizado em ação autônoma — Execução que não tem caráter dúplice - Inadequação da via eleita — Precedentes deste Egrégio Tribunal — Litigância de má-fé — Não comprovação —Ausência de configuração do dolo — Precedente do Eg. STJ —Não provimento da apelação”.



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 2, fl. 235), foram rejeitados (Doc. 3, fl. 6).



    No RE (Doc. 3, fl. 14), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o ESTADO DE SÃO PAULO alega que houve violação aos arts. 5º, LV, e 100, § 12, da CF/1988.



    Sustenta, inicialmente, que “desde a edição da EC 62/09, o depósito do precatório é de responsabilidade do presidente do Tribunal de Justiça Estadual, não sendo atribuição do ente devedor” (Doc. 3, fl. 18). Dessa forma, entende que é imprescindível, sob pena de violação ao contraditório e à ampla defesa, que “após o depósito do precatório seja aberto prazo para que a Fazenda Pública se manifeste acerca do mesmo, uma vez que o valor a ser pago está completamente vinculado com os parâmetros de cálculos utilizados pelo setor de precatórios do Tribunal de Justiça” (Doc. 3, fl. 19).



    Por outro lado, afirma que o acórdão recorrido deve ser reformado na parte em que entendeu pela aplicação da Taxa Referencial apenas em relação “aos débitos fazendários em processos que fossem ajuizados após a entrada em vigor da EC nº 62” (Doc. 3, fl. 22). No ponto, defende que a TR deve ser aplicada como índice de correção monetária “dos valores de precatórios já expedidos, até o seu pagamento”, sob pena de violação ao art. 100, § 12, da CF/1988 (Doc. 3, fl. 21).



    Em seguida, o RE foi foi admitido na origem (Doc. 3, fl. 34).



    Em 5 de maio de 2017, proferi decisão determinando a devolução dos autos à origem para observância dos Temas 660 e 810 da repercussão geral (Doc. 6).



    Devolvidos os autos ao Órgão julgador para eventual juízo de retratação, o acórdão recorrido foi mantido, ao fundamento de que não houve violação ao Tema 810 da repercussão geral. Veja-se a ementa do julgado (Doc. 10, fl. 2):



    “APELAÇÃO - Execução de título judicial - Extinção em razão do pagamento integral - Pretensão do Estado de ver restituído suposto valor pago a maior nos próprios autos da execução - Não provimento da apelação - Interposição de recurso extraordinário - Remessa para eventual adequação da fundamentação e/ou manutenção da decisão, nos termos do art. 1.030, II, do CPC/15, em razão do julgamento do mérito do RE n° 870.947/SE, Tema n° 810 do STF - Entendimento adotado pela Turma Julgadora que não contraria a tese firmada em sede de repercussão geral - Pretensão do Estado que foi afastada sob o fundamento de que eventual restituição deverá ser objeto de ação autônoma - Execução que não tem caráter dúplice - Manutenção do julgado”.



    Em novo juízo de admissibilidade, o Tribunal de origem negou seguimento ao RE quanto ao Tema 660 da repercussão geral e o admitiu quanto ao Tema 810 (Doc. 12).



    É o relatório. Decido. 



     



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 3, fl. 16):



    “A apreciação dos temas postos pelo presente recurso extraordinário reveste-se de fundamental importância à preservação da ordem constitucional vigente. Isto porque as questões suscitadas, bem com a disciplina dos pagamentos efetuados pela Fazenda Pública em virtude de condenações judiciais, repercutem sobre a sociedade brasileira de maneira a definir o próprio perfil do nosso Estado e, por isso, exigem atuação do Egrégio Supremo Tribunal Federal no sentido de pacificá-las.



    Com efeito, a interpretação da dinâmica de pagamentos via precatórios, estabelecida na Constituição Federal, tem implicações econômicas e sociais de expressivo vulto. A manutenção da r. decisão recorrida, que, frise-se, determinou a não aplicação do Art. 100, §12 da CR/88, com sua redação dada pela EC/62 de 2009, cuja modulação dos efeitos ainda não foi realizada, no bojo das ADI4357-DF e 4425-DF. 



    Ademais, a interpretação da dinâmica de pagamentos via precatórios, estabelecida na Constituição Federal, tem implicações econômicas e sociais de expressivo vulto. A manutenção da r. decisão recorrida, que, determinou a extinção da execução após o dep6sito de precatório sem intimação da Fazenda devedora, tem clara repercussão além desse processo.



    Destaca-se nesse ponto que desde a edição da EC 62/09, o depósito do precatório é de responsabilidade do presidente do Tribunal de Justiça Estadual, não sendo atribuição do ente devedor. Assim, a manutenção e repetição de tal orientação são capazes de gerar grande prejuízo ao erário e consequentemente a toda a coletividade.” 



     



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    No que diz respeito à alegação do recorrente, no sentido de que há crédito a seu favor decorrente da não aplicação da Lei 11.960/2009 ao caso, o Tribunal de origem assim se manifestou (Doc. 2, fl. 226):



    “No mais, pretende o Estado de São Paulo o prosseguimento da execução para restituição, nestes autos, de valor de precatório que entende ter sido levantado a maior pelosa pelados. 



    Contudo, impossível o acolhimento desse pedido, pois não há amparo legal para tanto. 



    Ora a a execução se dá no interesse do credor, ou seja, seu escopo é a satisfação do crédito do exequente. Não se trata, portanto, de uma ação de caráter dúplice. Diante disso, é certo que a repetição de eventual valor pago a maior deve ser pleiteada em ação autônoma. 



    Conforme opinou o ilustre Procurador de Justiça: “Note-se, ademais, que a Fazenda do Estado de São Paulo não se opôs aos cálculos apresentados no momento oportuno, razão pela qual futuras discussões acerca de excesso de pagamento devem ser tratadas por meio de ação de repetição de indébito”.



    Esse entendimento foi mantido em juízo negativo de retratação, ocasião em que o Tribunal de origem, ao fundamento de que não divergiu do entendimento firmado no Tema 810 assim se manifestou (Doc. 10, fl. 4):



    “(...) o entendimento adotado pela Turma Julgadora não contraria essa orientação. É importante reforçar que não houve decisão acerca do alegado excesso de pagamento na execução, tampouco sobre os índices aplicáveis à correção monetária e aos juros de mora. 



    Na verdade, a pretensão recursal do Estado de São Paulo de ver restituído suposto valor pago a maior, pela não aplicação da Lei d 11.960/2009, foi afastada porque a Turma Julgadora entendeu que tal pretensão não poderia ser deduzida nos próprios autos da execução.”



    Por sua vez, a parte recorrente limitou-se a defender a incidência da TR como índice de correção monetária dos valores de precatórios já expedidos, até o seu pagamento. Incide, no ponto o óbice da Súmula 283/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles), pois o recurso deixou incólume argumento apto por si só a sustentar o julgado.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 13 de março de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente